Tribunal: TJMT
Processo: 1005022-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005022-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), GRENCO MAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 16.941.912/0001-06 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL NA VIA INCIDENTAL – DECISAO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa do executado que visa questionar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, desde que não demandem dilação probatória.

2. Nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não for constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

3. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO” com pedido de efeito suspensivo,
interposto por GRENCO CONSTRUCOES, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI – EPP, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1000710-85.2022.8.11.0022, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, em trâmite na Vara Única da Comarca de Pedra Preta, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte devedora, nos seguintes termos (ID. 140327564 – autos n.º 1000710-85.2022.8.11.0022):

“Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal ingressada pelo
Município de Pedra Preta
em desfavor de
GRENCO CONSTRUCOES, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP,
devidamente qualificados nos autos.

Devidamente citada, a empresa executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando que o processo administrativo que deu origem ao débito exequendo é nulo por não ter lhe sido conferido acesso integral dos autos, colacionando ao feito diversos e-mails em que teria solicitado acesso a cópia dos autos administrativo.

A parte excepta impugnou à exceção, aduzindo que a parte excipiente teve acesso ao processo administrativo, tanto que haveria apresentado defesa e recurso administrativo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

A teoria da Exceção de pré-executividade criada por Pontes de Miranda visa o ataque à continuidade da Execução por ausência dos requisitos essenciais, tem por objeto, apenas, matérias de ordem pública que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz.

Por se tratar de matéria de ordem pública, melhor nomenclatura seria Objeção de Executividade e não Exceção que induz a matéria de defesa, de caráter disponível, que depende da provação da parte para ser conhecida.

Pois bem, estabelece a jurisprudência que:

“A exceção de pré-executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, somente se dá, em princípio, nos casos em que o juízo, de ofício, pode conhecer da matéria, a exemplo do que se verifica a propósito da higidez do título executivo"
(STJ-4ª Turma, REsp 157.018-RS, Rel. p/ ac. Min. Sálvio de Figueiredo, j.17.9.98, não conheceram, dois votos vencidos, DJU 12.4.99, p.158) ("Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor", Theotonio Negrão, 31ª ed. p.735).

De análise dos autos, tenho que não seja cabível exceção de pré-executividade, pelas razões em que passo a expor.

Para que seja cabível a exceção de pré-executividade deve constar nos autos todos os elementos necessários para que juiz decida a contenda.

Se houver a necessidade de dilação probatória a via eleita se torna inadequada.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO PARA APRECIAR MATÉRIA QUE NÃO DEMANDE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. 1. As matérias passíveis de serem alegadas em Exceção de Pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que demonstrados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Precedentes do STJ. 2. A defesa apresentada pela recorrente, embasada em decisão judicial que, em tese, suspende a exigibilidade do crédito tributário exigido em Execução Fiscal, enquadra-se em questão que atinge o requisito da certeza da CDA, podendo ser conhecida caso não demande dilação probatória. 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1712903 SP 2017/0161276-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)”

No caso dos autos, a pretensão autoral se sustentam em alguns e-mails cuja veracidade não se pode atestar sem dilação probatória.

Observa-se também que a empresa requerida apresentou peças administrativas se defendendo do mérito das imputações que estavam lhes sendo feitas, demonstrando conhecimento da causa.

Assim, para declarar a nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa, não basta demonstrar uma simples recusa de acesso a um ou outro documento, embora fosse direito seu tê-lo, seria preciso saber quais os documentos especificamente foram impedidos de analisar e se tal omissão lhe gerou prejuízos.

Para isto, seria preciso diligências probatórias, possuindo a executada meios próprios e adequados para obter a tutela dos direitos que alega ter que não esta, limitada a matérias de ordem pública e aquelas cujos fatos possam ser apreciados sem diligências probatórias.

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade.

Intime-se a parte exequente para que atualize o seu crédito e requeira o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, uma vez que demonstrou a nulidade da certidão de dívida ativa executada na demanda executiva.

Aduz que:
“(...), embora o juízo a quo tenha rejeitado a exceção de pré-executividade apresentada naqueles autos por meio do fundamento de necessidade de dilação probatória para o deslinde da lide, razão não lhe assiste, posto que os fatos discutidos naquela peça estão evidenciados nos documentos acostados aos autos, isto é, nos autos do processo administrativo n.º 09/2018 e nos e-mails enviados pelo patrono da agravante ao Gabinete da Prefeitura de Pedra Preta/MT, acostados àquele feito sob o ID. 89402860 e sob o ID. 118341993, respectivamente.

Trata-se, portanto, de prova cabal dos fatos narrados pela agravante, excluindo a necessidade de dilação probatória, o que torna imperioso o acolhimento daquela exceção de pré-executividade e a consequente extinção daqueles autos, sem resolução de mérito”.

Esclarece que estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito ativo ao recurso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“
1. Pela concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender a execução fiscal n.º 1000710-85.2022.8.11.0022 até o julgamento do presente recurso;

2.
Pela intimação do agravado para, querendo, contrarrazoar o presente Agravo de Instrumento no prazo de 15 dias, conforme inteligência do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil;

3. No mérito, pelo PROVIMENTO integral do presente Agravo de Instrumento, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade apresentada na execução fiscal n.º 1000710-85.2022.8.11.0022 para:

a. Declarar a NULIDADE da Certidão de Dívida Ativa n. 02/2022, eis que lastreada em Processo Administrativo que não preservou o contraditório e a ampla defesa, porquanto impossibilitou que a contribuinte, ora agravante, tivesse acesso à íntegra dos autos, impedindo-a de deduzir com exatidão e clareza as suas pretensões, e determinar a EXTINÇÃO do feito sem resolução de mérito, CONDENANDO o agravado ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre valor da causa.”

O efeito suspensivo foi
indeferido

(ID. 205171693).

A parte agravada, em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 209655159).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA
:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto por GRENCO CONSTRUCOES, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI – EPP, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Da análise dos autos, verifica-se o MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, em
07.07.2022,
ajuizou a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1000710-85.2022.8.11.0022 em desfavor de
GRENCO CONSTRUCOES, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI – EPP
, visando o recebimento de crédito não tributário (multa administrativa), inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.º 2/2022, cujo valor, à época, totalizava
R$ 92.509,19 (noventa e dois mil e quinhentos e nove reais e dezenove centavos).

Ao receber o feito, em 19.12.2022, o magistrado
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 105912906), sendo esta citada, conforme AR positivo (ID. 111875836).

Na sequência, a parte executada apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 118339732 – 22.05.2023), alegando a nulidade da certidão de dívida ativa (CDA), em razão da violação ao contraditório e a ampla defesa nos autos do processo administrativo n.º 09/2018.

Sobreveio, então, a decisão, proferida em
05.02.2024
(
ID. 140327564), que rejeitou a defesa incidental oposta pela parte agravante, e determinou o prosseguimento ao feito.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício,
desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.º 393, do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em outras palavras, a exceção de pré-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título,
e que se evidencie ao simples exame da prova pré-constituída
, o que não ocorreu no caso.

No caso, verifica-se que o excipiente visa à declaração de nulidade da CDA n.º 02/2022, alegando que o procedimento a que deu origem não preservou o contraditório e a ampla defesa, porquanto impossibilitou o acesso à íntegra dos autos.

Todavia,
nota-se que inexiste ilegalidade no
Processo Administrativo n.º 009/2018 (ID. 89402860),
instaurado para apuração de irregularidades no Contrato n.º 017/2018, referente à contratação de empresa especializada em Restauração de Pavimentação Asfáltica – Tapa Buracos, conforme especificações determinadas no Edital de Tomada de Preços n.º 003/2016, no Município de Pedra Preta, MT, no qual foram garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não se visualiza razão para a sua anulação, uma vez que o único intuito da parte agravante é rediscutir o valor que lhe foi aplicado como penalidade.

Isso porque, depreende-se que a empresa executada apresentou recurso administrativo em face da decisão que declarou a rescisão do contrato (ID.
89402860 - Pág. 63/69), bem como foi notificada da Decisão Administrativa (
ID.
89402860 - Pág. 103/114).

Logo, como pontuado pela parte agravada
“(...) não se evidencia irregularidade ou ilegalidade no curso do processo administrativo, que originou a CDA executada, tampouco violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, a justificar a excepcionalidade de intervenção do Poder Judiciário no âmago do ato administrativo”.
(ID. 209655159).

Ademais, o art. 6.º, §1.º, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência (STJ – Resp n.º 1893489 PR).

A propósito,
“É desnecessária a juntada do processo administrativo aos autos da execução, bastando a indicação do respectivo número. Mesmo porque se trata de documento público, mantido na repartição competente, nos termos do art. 41 da LEF, podendo o executado providenciar cópias das peças que entender pertinentes ou, apenas caso não consiga obtê-las, solicitar ao juízo a respectiva requisição”.
(
ex vi,
TRF-2 - AC: 00328891820124025101 RJ 0032889-18.2012.4.02.5101, Relator: FIRLY NASCIMENTO FILHO, Data de Julgamento: 19/03/2020, 4ª TURMA ESPECIALIZADA).

Assim, considerando que o título executivo possui presunção de certeza, como disposto no art. 204,
caput,
do CTN e art. 3.º,
caput,
da Lei n.º 6.830/80, constata-se que eventual abalo à sua constituição, sob esse enfoque, demandaria dilação probatória, medida incompatível com a via de exceção.

Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL NA VIA INCIDENTAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa do executado que visa questionar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, desde que não demandem dilação probatória.

2. Deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade pautada na ilegitimidade passiva do executado, quando não comprovado, de plano, que não é o sujeito passivo da relação tributária.

3. Necessidade de dilação probatória, só viável em sede de embargos à execução fiscal

4. Recurso desprovido.

(N.U 1007779-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – JUNTADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MECANISMO QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONTRATO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – ARTIGO 32 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONVENÇÃO PARTICULAR – IMPOSSIBILIDADE DA ALTERAÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA DO TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – As exceções de pré-executividade, embora sejam mecanismo legal e reconhecido, não pode demandar a dilação probatória, tampouco podem abarcar matérias que não sejam cognoscíveis de ofício pelo Julgador, vide Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

2 – O sujeito passivo do IPTU é o proprietário à época do fato gerador, de acordo com o disposto no artigo 32 do Código Tributário Nacional, mesmo que existam outros possíveis contribuintes.

3 – As convenções particulares não modificam a sujeição passiva do tributo, a rigor do comando do artigo 123 do Código Tributário Nacional.

(N.U 0027293-82.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – MULTA AMBIENTAL – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.245, § 1º, CC – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA AO DONO DO IMÓVEL – NECESSIDADE DO REGISTRO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA PARA A EFETIVA TRANSFERÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a orientação sumulada (S. nº 393) do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admissível, na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Na execução fiscal, verificado que o fato arguido na exceção de pré-executividade depende de dilação probatória, impõe-se sua rejeição.

(N.U 1003903-87.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 30/01/2019)

Desse modo, não há como afastar a responsabilidade da parte agravante, sem que haja a necessária dilação probatória,
razão que se mostra correta a decisão que rejeitou a exceção apresentada.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024